Tribunal: TJSP
Processo: 2005956-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Impugnação – Cabimento - Revogação - Necessidade – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à comprovação da hipossuficiência financeira da parte – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

ILEGITIMIDADE "AD

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Deferimento – Impugnação – Cabimento - Revogação - Necessidade – Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza – Hipótese em que a concessão do benefício fica adstrita à comprovação da hipossuficiência financeira da parte – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Ação de indenização – Análise da legitimidade passiva postergada para a decisão de mérito da demanda – Possibilidade - Decisão mantida nessa parte – Recurso parcialmente provido.

RECONVENÇÃO – Extinção prematura – Absolvição criminal que, em regra, não impede a responsabilidade civil – Independência entre as esferas civil e penal – Inteligência do art. 935, do CC – Decisão parcialmente reformada - Recurso parcialmente provido.